Tribunal: TJMT
Processo: 1087666-02.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087666-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), AGHATTA ALEXSANDRA MARTINS NEVES DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 731.021.131-68 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1087666-02.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada:
AGHATTA ALEXSANDRA MARTINS NEVES DE OLIVEIRA SANTOS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 1º A 4/9/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. SUCESSÃO DE CONTRATOS AUTÔNOMOS FORMALMENTE DISTINTOS. CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO A FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado para limitar a condenação ao pagamento de FGTS, férias e terço constitucional ao período de 02/2022 a 11/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se sucessivos contratos temporários autônomos descaracterizam-se como prorrogações sucessivas; (ii) estabelecer se a continuidade da prestação de serviços por mais de 24 meses caracteriza desvirtuamento da finalidade constitucional da contratação temporária; (iii) determinar se a nulidade reconhecida atrai a incidência do art. 19-A da Lei 8.036/90 e a aplicação dos Temas 551 e 916 do STF; (iv) avaliar se a limitação da condenação ao período comprovado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A distinção formal entre contratos autônomos e prorrogações sucessivas é irrelevante quando a análise material demonstra a continuidade da prestação de serviços pela mesma pessoa, na mesma função e para o mesmo órgão público.

A contratação temporária que se prolonga por período superior a 24 meses evidencia desvirtuamento da excepcionalidade e temporariedade, em afronta ao art. 37, IX, da CF/1988, e ao entendimento firmado no Tema 612 do STF (RE 658.026).

A função de professor integra a necessidade permanente da Administração, não configurando situação excepcional capaz de justificar a perpetuação de contratações temporárias.

O desvirtuamento da contratação temporária implica nulidade, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988, atraindo a incidência do art. 19-A da Lei 8.036/1990, conforme reconhecido pelo STF no Tema 916 (RE 765.320) e pelo STJ na Súmula 466.

O Tema 551 do STF assegura o direito a férias acrescidas de 1/3 e a 13º salário em caso de desvirtuamento da contratação temporária, havendo no caso também previsão legal específica (LC/MT nº 50/1998, arts. 54 a 56).

A observância formal de intervalos e a realização de processos seletivos distintos não afastam o desvirtuamento quando caracterizada a continuidade funcional e o atendimento de necessidade permanente da Administração.

A decisão monocrática limitou corretamente a condenação ao período efetivamente comprovado (02/2022 a 11/2024), atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A análise material da continuidade da prestação de serviços prevalece sobre a forma contratual, sendo irrelevante a distinção entre contratos autônomos e prorrogações sucessivas.

A contratação temporária que ultrapassa o limite legal e atende necessidade permanente da Administração Pública viola o art. 37, II e IX, da CF/1988 e caracteriza nulidade.

Reconhecida a nulidade da contratação temporária, subsiste o direito ao pagamento de salários, férias com 1/3, 13º salário e FGTS, conforme os Temas 551 e 916 do STF e a Súmula 466 do STJ.

A limitação da condenação ao período comprovado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, IX e § 2º; LINDB, art. 6º; Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55; LC/MT nº 50/1998, arts. 54 a 56; LC/MT nº 719/2022; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026, Tema 612, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 10.09.2014; STF, RE 765.320, Tema 916, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 15.03.2017; STF, RE 1.066.677, Tema 551, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 28.05.2020; STJ, Súmula 466.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 296498879), que deu parcial provimento ao recurso inominado, apenas para limitar a condenação ao pagamento de FGTS, férias e terço constitucional ao período de 02/2022 a 11/2024.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: a) inadequada caracterização dos vínculos como "
renovações sucessivas
", quando seriam contratos autônomos e distintos; b) correta aplicação do princípio
tempus regit actum
, que levaria à conclusão de que cada contrato respeitou individualmente os prazos máximos permitidos; c) distinção entre nulidade e desvirtuamento da contratação temporária; d) autonomia dos processos seletivos; e) observância dos intervalos legais entre os contratos; f) existência de jurisprudência consolidada das Turmas Recursais reconhecendo a validade de contratos temporários quando observados os prazos legais e realizados processos seletivos distintos; g) inadequada aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/90; e h) violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, requer a reforma integral da decisão monocrática para: a) dar provimento ao agravo interno, reformando totalmente a decisão monocrática; b) declarar a validade dos contratos temporários firmados, afastando integralmente a condenação ao pagamento do FGTS, férias e terço constitucional. Alternativamente, seja a matéria submetida ao colegiado da Turma Recursal para reexame, bem como a inversão da sucumbência, condenando a agravada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso.

A reclamante
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O agravo interno
não
merece provimento.

O agravante sustenta que os vínculos mantidos com a parte agravada não configurariam "prorrogações sucessivas", mas contratos autônomos e distintos, celebrados em momentos diferentes, precedidos de processos seletivos independentes e com observância dos intervalos mínimos exigidos pela legislação estadual.

Tal argumento não prospera. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), ao analisar a constitucionalidade das contratações temporárias (RE 658.026/MG, Tema 612), estabeleceu que, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado.

No caso em análise, embora os contratos tenham sido formalmente celebrados como autônomos e precedidos de processos seletivos distintos, a continuidade da prestação de serviços pela mesma pessoa, na mesma função e para o mesmo órgão público, por período superior a 24 meses (de 02/2022 a 11/2024, totalizando 33 meses), evidencia o desvirtuamento da finalidade constitucional da contratação temporária.

A distinção entre contratos autônomos e prorrogações sucessivas torna-se irrelevante quando a análise material da situação demonstra que a contratação não atende aos requisitos constitucionais de excepcionalidade e temporariedade. A função de professor integra o quadro permanente da Administração Pública, não configurando situação excepcional que justifique a perpetuação de contratações temporárias.

Nesse sentido, a Conclusão nº 21 da 1ª Turma Recursal do TJMT é clara ao estabelecer que "
caracteriza contratação irregular a ausência de indicação das substituições exercidas pelo contratado, bem como a realização de sucessivos procedimentos administrativos, intercalados ou não
".

O agravante argumenta, ainda, que, aplicando-se o princípio
tempus regit actum
, cada contrato deve ser analisado conforme a legislação vigente em seu momento de celebração, e que cada um respeitou individualmente os prazos máximos então permitidos.

Tal interpretação, contudo, não se coaduna com a finalidade constitucional da contratação temporária. O princípio
tempus regit actum
determina que os atos jurídicos sejam regidos pela legislação vigente à época de sua celebração, mas
não legitima a perpetuação de contratações temporárias para funções permanentes da Administração Pública
.

A análise da constitucionalidade das contratações temporárias não se limita ao aspecto formal de observância dos prazos legais, mas abrange também o aspecto material de atendimento à finalidade constitucional prevista no art. 37, IX, da CF/1988.

No caso concreto, a sucessão de contratos temporários para a mesma função, ainda que formalmente distintos, evidencia o desvirtuamento da finalidade constitucional, caracterizando burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, da CF/1988).

O agravante sustenta que a decisão agravada não observou a fundamental distinção entre nulidade e desvirtuamento da contratação temporária, crucial para a correta aplicação dos Temas 916 e 551 do STF.

Tal argumento não merece acolhimento. A decisão monocrática reconheceu expressamente que "
a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte reclamante descaracteriza a finalidade estabelecida pelo art. 37, IX, da CF/1988
", e que "
restou demonstrada a ocorrência das renovações sucessivas do contrato temporário pela parte recorrente, descaracterizando a 'situação emergencial' e tornando tais instrumentos nulos, nos termos do § 2º do art. 37 da CF/88
".

Portanto, a decisão agravada identificou corretamente tanto o desvirtuamento da finalidade constitucional quanto a consequente nulidade dos contratos, em consonância com o entendimento do STF nos Temas 551 e 916.

O Tema 551 do STF estabelece que "
servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
".

No caso concreto, verificam-se ambas as hipóteses: há expressa previsão legal (LC nº 50/1998, arts. 54 a 56) e comprovado desvirtuamento da contratação temporária.

O agravante argumenta que cada contratação decorreu de processo seletivo autônomo e independente, o que afastaria a caracterização de prorrogação sucessiva.

Tal argumento não prospera. A realização de processos seletivos distintos não descaracteriza o desvirtuamento da finalidade constitucional da contratação temporária quando evidenciada a continuidade da prestação de serviços pela mesma pessoa, na mesma função e para o mesmo órgão público, por período superior ao legalmente permitido.

A exigência constitucional de concurso público para provimento de cargos efetivos (art. 37, II, da CF/1988) não é suprida pela realização de sucessivos processos seletivos simplificados, que têm natureza e finalidade distintas.

O agravante sustenta que os vínculos respeitaram os intervalos mínimos exigidos pela legislação estadual, observando o intervalo de 40 dias entre contratos para professores, conforme a LC nº 719/2022.

Tal argumento não afasta a caracterização do desvirtuamento da finalidade constitucional da contratação temporária. A observância formal dos intervalos legais entre contratos não legitima a perpetuação de contratações temporárias para funções permanentes da Administração Pública.

A análise da constitucionalidade das contratações temporárias deve considerar não apenas os aspectos formais, mas também a finalidade material prevista no art. 37, IX, da CF/1988, que exige a temporariedade e excepcionalidade da situação.

O agravante alega, também, que a decisão agravada contraria entendimento consolidado das Turmas Recursais do TJMT, que reconheceriam a validade de contratos temporários quando observados os prazos legais e realizados processos seletivos distintos.

Tal argumento não procede. A decisão monocrática fundamentou-se expressamente nas Conclusões nº 17 e 21 da 1ª Turma Recursal do TJMT, bem como em precedente recente da Segunda Turma Recursal (N.U 1013001-09.2024.8.11.0003), que reconheceu a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade.

Ademais, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STF nos Temas 551 e 916, que possuem efeito vinculante e devem ser observados por todos os órgãos do Poder Judiciário.

O agravante sustenta que a decisão agravada aplicou inadequadamente o art. 19-A da Lei 8.036/90, que prevê o direito ao FGTS apenas em casos de nulidade da contratação por ausência de concurso público.

Tal argumento não merece acolhimento. O art. 19-A da Lei 8.036/90 estabelece que "
é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
".

O § 2º do art. 37 da CF/1988, por sua vez, dispõe que "
a não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
".

No caso concreto, a contratação temporária desvirtuada configura violação ao inciso II do art. 37 da CF/1988, que exige concurso público para provimento de cargos efetivos, atraindo a incidência do § 2º e, consequentemente, do art. 19-A da Lei 8.036/90.

Tal entendimento está em consonância com a Súmula 466 do STJ, citada na decisão agravada: "
O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
".

Por fim, o agravante alega que a manutenção da condenação ofenderia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, penalizando o Estado por conduta que teria observado rigorosamente os parâmetros legais vigentes.

Tal argumento não procede. A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento consolidado do STF e do TJMT sobre a matéria, reconhecendo o desvirtuamento da finalidade constitucional da contratação temporária e as consequências jurídicas daí decorrentes.

A observância formal dos prazos legais e a realização de processos seletivos distintos não afastam a caracterização material do desvirtuamento da finalidade constitucional, quando evidenciada a continuidade da prestação de serviços pela mesma pessoa, na mesma função e para o mesmo órgão público, por período superior ao legalmente permitido.

Ademais, a decisão agravada já promoveu a adequação da condenação, limitando-a ao período efetivamente comprovado nos autos (02/2022 a 11/2024), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, pelos seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025